Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 54,00, por danos materiais, e R$ 10.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de força maior, qual seja, “impedimentos operacionais”, pelo congestionamento do tráfego aéreo, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes do cancelamento de trecho do voo contratado. Pugna pela exclusão da indenização por danos materiais e morais, subsidiariamente, pede a redução destes. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 64658788.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilização da ré/recorrente por dano material e moral.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No caso, a autora/recorrida contratou voo direto, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Maceió - Brasília, com embarque para a data de 26/02/2024, às 16h40. No entanto, o aludido voo foi cancelado, tendo sido remanejada para outro, com embarque no dia 27/02/2024, às 02h10, conexão em Guarulhos com partida ao destino final às 07h30, previsão de chegada às 09h10 do dia 27/02/2024, ou seja, atraso de aproximadamente 15 horas entre as partidas para Brasília.
9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
10. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrida, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, foram comprovados os gastos com alimentação na ordem de R$ 54,00, conforme notas fiscais de ID 64658055 – p. 2/3, que devem ser ressarcidos, retornando as partes ao estado anterior.
11. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, sobretudo por se tratar de passageira idosa. Isto é, o atraso de 15 horas para chegada ao destino final, atravessando a madrugada, com a imposição de conexão de voos, e a falta de assistência material neste interregno são elementos objetivos que densificam o direito à compensação.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, minoro o valor arbitrado na origem para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V – Dispositivo.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.